Tribunal: TJMT
Processo: 1026353-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026353-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANALIA GOMES VIRGOLINO - CPF: 900.452.541-68 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 579.816.981-20 (APELADO), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 483.083.741-15 (APELADO), ANA CLAUDIA VIRGOLINO DE FRANCA - CPF: 027.034.051-38 (APELADO), CLAUDIO VIRGULINO DE FRANCA - CPF: 020.984.761-16 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 461.081.491-91 (APELADO), DEIZIANE DIAS DE MOURA - CPF: 018.660.051-89 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ANALIA GOMES VIRGOLINO - CPF: 900.452.541-68 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 579.816.981-20 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 483.083.741-15 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA VIRGOLINO DE FRANCA - CPF: 027.034.051-38 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CLAUDIO VIRGULINO DE FRANCA - CPF: 020.984.761-16 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 461.081.491-91 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DEIZIANE DIAS DE MOURA - CPF: 018.660.051-89 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMODATO VERBAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. ADMISSIBILIDADE NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. BOA-FÉ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESBULHO CONFIGURADO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS REALIZADAS DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos herdeiros do proprietário falecido, condicionando, todavia, a expedição do mandado de reintegração ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré durante o período em que ocupou o imóvel.

2.
Os recursos dos autores.
Os autores insurgem-se preliminarmente contra o acolhimento de pedido contraposto na justiça comum, sustentando que tal instituto seria cabível apenas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo que o instrumento adequado deveria ser a reconvenção. Alegam ainda que a questão das benfeitorias foi definitivamente apreciada em ação de dissolução de união estável anterior, constituindo coisa julgada material. No mérito, defendem que a posse se transmitiu automaticamente aos herdeiros pelo princípio da saisine, que a apelada residia por mera tolerância em comodato verbal e que, com o fim da união estável e a notificação extrajudicial, consumou-se o esbulho possessório.

3.
O recurso da ré.
A apelada, por sua vez, suscita preliminarmente a impugnação à justiça gratuita concedida aos autores, informando que em ação idêntica tramitada perante outra Vara Cível o benefício foi indeferido. Alega ainda nulidade da notificação extrajudicial, pois teria sido recebida por menor absolutamente incapaz, então com quatorze anos de idade. No mérito, sustenta que as benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé autorizam a retenção conforme artigo 1.219 do Código Civil, afirmando que a jurisprudência admite o pedido em contestação. Quanto à alegada coisa julgada, argumenta que a ação anterior tratou apenas de partilha de bens comuns, sem análise de benfeitorias, inexistindo identidade tríplice.

II. Questões em discussão

4. Há sete questões principais em discussão: (i) saber se os recursos de ambas as partes atendem ao princípio da dialeticidade, apresentando fundamentação jurídica apta a possibilitar o enfrentamento das questões suscitadas; (ii) saber se o pedido contraposto formulado na justiça comum constitui erro processual que justificaria sua rejeição, considerando que tal instituto seria cabível apenas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis; (iii) saber se a questão das benfeitorias foi definitivamente apreciada na ação de dissolução de união estável anterior, configurando coisa julgada material que impediria nova análise; (iv) saber se a notificação extrajudicial recebida por menor absolutamente incapaz possui validade jurídica para constituir a mora e caracterizar o esbulho possessório; (v) saber se a posse do imóvel transmitiu-se automaticamente aos herdeiros pelo princípio da saisine e se a ocupação pela ré configurava posse precária decorrente de mera tolerância em comodato verbal; (vi) saber se as benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré de boa-fé autorizam a retenção nos termos do artigo 1.219 do Código Civil; e (vii) saber se as benfeitorias realizadas durante a constância da união estável devem ser indenizadas integralmente à ré ou proporcionalmente, considerando o comum esforço do casal.

III. Razões de decidir

5. Ambos os recursos atendem ao princípio da dialeticidade, pois apresentam fundamentação jurídica específica e consistente em contraposição aos fundamentos da sentença recorrida, não constituindo qualquer deles mera reiteração de argumentos anteriores. O fato de determinadas questões terem sido examinadas em decisões interlocutórias pretéritas não impede sua rediscussão em sede de apelação, desde que o recurso articule argumentação jurídica apta a modificar a conclusão alcançada, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional.

6. O pedido de retenção por benfeitorias formulado em sede de contestação nas ações possessórias, embora erroneamente denominado pela ré como pedido contraposto, constitui em essência o exercício do direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil.

7. No caso concreto, inexiste coisa julgada sobre benfeitorias, porquanto a ação de dissolução de união estável anterior tratou exclusivamente da partilha de bens comuns adquiridos durante a convivência, tendo a sentença expressamente consignado que em relação às benfeitorias o ideal seria o ajuizamento de ação própria. Não houve decisão de mérito sobre o tema específico das benfeitorias realizadas pela apelada no imóvel dos herdeiros, o que impede o reconhecimento da coisa julgada material.

8. A notificação extrajudicial enviada ao domicílio da apelada, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituir a mora, desde que encaminhada ao endereço correto. A apelada teve inequívoca ciência do conteúdo da notificação, tanto que contestou a ação e apresentou defesa ampla sobre todos os pontos controvertidos, demonstrando pleno conhecimento da pretensão dos autores.

9. Com o falecimento do proprietário, operou-se automaticamente a transferência da posse do imóvel aos herdeiros, independentemente do exercício fático direto, em virtude do princípio da saisine consagrado no artigo 1.784 do Código Civil.

10. A apelada residia no imóvel por mera tolerância, em razão de união estável com um dos herdeiros, o que configura posse precária decorrente de comodato verbal. Com o fim da união estável e a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel, transcorrido o prazo de trinta dias, consumou-se o esbulho possessório, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a reintegração dos autores na posse do bem.

11. Em decorrência da boa-fé, a ré tem o direito de ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, podendo exercer o direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil.

12. As benfeitorias realizadas durante a constância da união estável mediante comum esforço do casal devem ser indenizadas proporcionalmente em cinquenta por cento à ré, pois a outra metade corresponde à contribuição do companheiro — herdeiro e coautor da demanda —, cuja parcela se resolve internamente na herança, sem ônus adicional para os demais herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"

1. A apelação que apresenta fundamentação jurídica específica e consistente em contraposição aos fundamentos da sentença recorrida atende ao requisito da dialeticidade, permitindo o pleno exercício da jurisdição. 2. O pedido de retenção por benfeitorias pode ser formulado em contestação nas ações possessórias, constituindo o exercício do direito previsto no art. 1.219 do CC, admitido pela jurisprudência do STJ, sob pena de preclusão consumativa, sendo irrelevante a denominação equivocada de pedido contraposto ante a natureza dúplice das ações possessórias. 3. Inexiste coisa julgada material sobre benfeitorias quando a ação anterior tratou exclusivamente da partilha de bens comuns da convivência, sem decisão de mérito específica sobre o direito de retenção por benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro. 4. A notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor no endereço correto é válida para constituir a mora, ainda que recebida por terceiro, quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário pela sua conduta processual. 5. Com o falecimento do proprietário, opera-se automaticamente a transferência da posse do imóvel aos herdeiros pelo princípio da saisine, independentemente do exercício fático direto. 6. A ocupação de imóvel por mera tolerância em razão de união estável com um dos herdeiros configura posse precária decorrente de comodato verbal, consumando-se o esbulho possessório com o fim da convivência e o decurso do prazo da notificação extrajudicial para desocupação. 7. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização e ao exercício do direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, não alcançando a vedação do art. 584 do CC as benfeitorias que incrementam objetivamente o valor econômico do bem além de sua conservação ordinária, sob pena de enriquecimento sem causa do proprietário. 8. As benfeitorias realizadas durante a constância da união estável mediante comum esforço do casal devem ser indenizadas proporcionalmente em cinquenta por cento a cada um dos companheiros, impedindo o enriquecimento sem causa de ambas as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 3o, 108, 541, 1.219, 1.222, 1.255 e 1.784; CPC, arts. 4o, 6o, 502, 556, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.595.685/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.09.2021; TJ-MT, AI 1011946-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 0000427-25.2018.8.11.0053, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJ-MT, Ap. Cív. 0002642-10.2017.8.11.0020, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
DEIZIANE DIAS DE MOURA e

ANÁLIA GOMES VIRGOLINO, CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA VIRGOLINO DE FRANÇA, CLAUDIO VIRGULINO DE FRANÇA
e
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de reintegração de posse, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
julgo procedente
o pedido formulado por
Analia Gomes Virgolino, Cristiano Ferreira dos Santos, Carlos Ferreira dos Santos, Ana Claudia Virgolino de França, Claudio Virgulino de França
e
Antonio Ferreira dos Santos
, contra
Deiziane Dias Moura
, para determinar a reintegração na posse do imóvel urbano situado na Rua Dez, casa no 177, Qd. 19, Bairro – Osmar Cabral, na cidade de Cuiabá-MT.

Ainda,
julgo parcialmente procedente
o pedido contraposto

tão somente para reconhecer o direito da ré à indenização e retenção pelas benfeitorias e acessões úteis e necessárias, podendo ela permanecer com a posse até que a parte autora pague a indenização nos termos acima, a ser apurada também em liquidação de sentença, consignando que as realizadas entre 07/05/2007 e 07/09/2020, período da união estável conforme sentença homologatória juntada ao id. 128680198 proferida nos autos 1053928-39.2020.8.11.0041, que tramitou perante o juízo da 3a vara especializada de família e sucessões da comarca de Cuiabá, serão devidas em apenas 50% à ré.

Condicionando a expedição do mandado de reintegração ao total pagamento da indenização.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes dividirão as custas e despesas da reconvenção e pagarão, cada qual, honorários que, desde já fixo em 10% (dez por cento) ao advogado da parte contrária. Condenação que mantenho suspensa, por 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, uma vez que todas as partes são beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

O primeiro recurso foi interposto pelos autores
ANALIA GOMES VIRGOLINO e OUTROS (id. 313601444),
que se insurgem contra a sentença aduzindo, preliminarmente, que o pedido contraposto formulado na justiça comum pela requerida, ora apelada, constitui
erro grosseiro
, porquanto tal instituto somente é cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo que o certo seria a reconvenção, que exige forma própria, pedido determinado, valor da causa e custas, requisitos não observados. Argumentam ainda que a questão das benfeitorias foi definitivamente apreciada na ação de divórcio número 1053928-39.2020.8.11.0041, constituindo coisa julgada material.

Por essa razão, argumentam que a sentença incorreu em flagrante violação ao ordenamento jurídico ao admitir e acolher parcialmente pedido contraposto formulado de maneira inadequada processualmente, bem como enfrentar matéria já operada pela coisa julgada.

No mérito, sustentam que a posse transmitiu-se automaticamente aos herdeiros pelo princípio da
saisine
, que a apelada residia por mera tolerância em comodato verbal, e que com o fim da união e a notificação extrajudicial consumou-se o esbulho possessório. Pugnam, assim, pela reforma integral da sentença, para afastar o pedido contraposto, reconhecendo sua inadequação processual e a coisa julgada, determinando a expedição imediata do mandado de reintegração sem condicionantes. Alternativamente, buscam a improcedência dos pedidos.

Por sua vez,
DEIZIANE DIAS DE MOURA
também interpôs recurso de apelação (Id. 313601434), que, preliminarmente, suscita a
impugnação à justiça gratuita
concedida aos autores, informando que os recorridos ingressaram com ação idêntica junto à 11a Vara Cível de Cuiabá, N. 1017480-96.2022.8.11.0041, tendo aquele juízo indeferido a justiça gratuita, apontando que não lograram êxito em comprovar alteração na situação financeira que justificasse o benefício nestes autos. preliminarmente impugna a justiça gratuita concedida aos autores, informando que em ação idêntica no processo 1017480-96.2022.8.11.0041 o benefício foi indeferido. Alega ainda
nulidade da notificação extrajudicial
, pois foi recebida por uma menor, então com 14 (quatorze) anos, absolutamente incapaz para praticar atos civis, de modo que sem notificação válida não se caracteriza o esbulho, devendo o processo ser extinto sem mérito.

No mérito, sustenta que as benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé autorizam a retenção conforme artigo 1.219 do Código Civil, sendo que a jurisprudência admite o pedido em contestação. Quanto à coisa julgada, afirma que a ação 1053928-39.2020.8.11.0041 tratou apenas de partilha de bens comuns, sem análise de benfeitorias, inexistindo identidade tríplice. Por fim, requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência dos pedidos, com majoração dos honorários para 20%.

Em contrarrazões,
Deiziane Dias de Moura
sustenta que o recurso da parte contrária ofende o princípio da dialeticidade, sendo protelatório ao rediscutir temas já analisados em sentença e no acórdão do processo N. 1012278-96.2024.8.11.0000. Quanto à justiça gratuita, argumenta que critérios objetivos não justificam indeferimento quando há declaração de hipossuficiência.

Sobre a notificação, afirma que foi enviada ao endereço correto e que negar sua validade possibilitaria ao devedor permanecer indevidamente na posse. No mérito, quanto ao pedido contraposto de benfeitorias, a apelada argumentou que durante a união estável com Claudio realizaram importantes melhorias no imóvel, o que autoriza a retenção para indenização das benfeitorias úteis e necessárias erigidas de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Quanto à alegada coisa julgada sobre benfeitorias, a apelada narrou que em sentença no processo 1053928-39.2020.8.11.0041, da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, reconheceu-se melhorias no imóvel, mas tratou-se apenas de partilha de bens comuns, sem análise sobre benfeitorias, o que afasta a coisa julgada nos termos do art. 502 do CPC. Argumentou que não há identidade tríplice entre as ações, pois somente Claudio foi parte naquela ação, não havendo decisão de mérito sobre benfeitorias.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida, com majoração dos honorários sucumbenciais em 20% e pagamento das custas processuais.

Doutro lado,
os autores,
ANALIA GOMES VIRGOLINO e OUTROS,
em contrarrazões de Id. 326363371, alegam preliminarmente
ofensa ao princípio da dialeticidade
, argumentando que o recurso é protelatório e reitera os mesmos argumentos já apresentados em defesa e no agravo de instrumento, rediscutindo questões como nulidade da notificação extrajudicial e impugnação à justiça gratuita, temas já analisados na sentença de id. 313601416 e no acórdão no 1012278-96.2024.8.11.0000.

No mérito, quanto à justiça gratuita, os apelados afirmam que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, recebendo baixos valores de rendimentos utilizados para subsistência familiar. Quanto à alegada nulidade da notificação extrajudicial, sustentam que a notificação foi encaminhada ao endereço de moradia da recorrente e devidamente recebida. Argumentaram que a notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituir a mora, destacando que o endereço de notificação da recorrente é o mesmo exposto em procuração de id. 313601360.

Por fim, requereram que o desprovimento do recurso, mantendo-se intactos os termos da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios.

Por meio da decisão de Id. 330412865, a
justiça gratuita concedida aos autores foi REVOGADA
, mediante o acolhimento da preliminar suscitada sobre esse ponto nas razões de apelação de
Deiziane Dias de Moura
, o que levou a oposição de embargos de declaração que, inicialmente, foram rejeitados (id. 336508855) e, depois, após nova oposição, acolhidos em parte para autorizar o
parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes (id. 340765889)
, sendo a primeira parcela recolhida conforme certificado no Id. 342281878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de
apelação
interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos herdeiros de
Sebastião Ferreira França
, condicionando, contudo, a expedição do mandado de reintegração ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela ré durante o período em que ocupou o imóvel.

Os autores
ANALIA GOMES VIRGOLINO, CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA VIRGOLINO DE FRANCA, CLAUDIO VIRGULINO DE FRANCA e ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
interpuseram recurso de
apelação
insurgindo-se, preliminarmente, contra o acolhimento de pedido contraposto na justiça comum, alegando que tal instituto somente seria cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo que o instrumento adequado deveria ser a reconvenção. Sustentam ainda que a questão das benfeitorias teria sido definitivamente apreciada na Ação de Divórcio N. 1053928-39.2020.8.11.0041, constituindo coisa julgada material.

No mérito, defendem que a posse se transmitiu automaticamente aos herdeiros pelo princípio da
saisine
, que a apelada residia por
mera tolerância em comodato verbal
e que, com o fim da união estável e a notificação extrajudicial, consumou-se o esbulho possessório, pugnando pela reforma integral da sentença para determinar a expedição imediata do mandado de reintegração sem condicionantes.

Por sua vez,
DEIZIANE DIAS DE MOURA
também interpôs recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita concedida aos autores, informando que em ação idêntica tramitada perante a 11a Vara Cível de Cuiabá, processo no 1017480-96.2022.8.11.0041, aquele juízo indeferiu a justiça gratuita, não tendo os recorridos logrado êxito em comprovar alteração na situação financeira que justificasse o benefício nestes autos. Alega ainda nulidade da notificação extrajudicial, pois teria sido recebida por menor absolutamente incapaz, então com quatorze anos de idade, de modo que, sem notificação válida, não se caracterizaria o esbulho, devendo o processo ser extinto sem mérito.

No mérito, sustenta que as benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé autorizam a retenção conforme artigo 1.219 do Código Civil, afirmando que a jurisprudência admite o pedido em contestação. Quanto à alegada coisa julgada, argumenta que a ação no 1053928-39.2020.8.11.0041 tratou apenas de partilha de bens comuns, sem análise de benfeitorias, inexistindo identidade tríplice. Requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, com tempestividade devidamente certificada e preparo recolhido.

Quanto a
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA concedida aos autores,
como relatado, a questão foi dirimida durante o processamento do presente recurso, sendo que este relatar revogou o benefício e os autores, ora apelantes, promoveram com o recolhimento do preparo na forma parcelada.

Assim passo à análise das demais preliminares suscitadas:

·

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ambas as partes, em suas respectivas contrarrazões, suscitam preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso da parte contrária seria protelatório ao rediscutir temas já analisados em sentença e em decisões anteriores, sem apresentar argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

A apelada
DEIZIANE DIAS DE MOURA
, em suas contrarrazões de id. 326363371, alega que o recurso interposto pelos autores ofende o princípio da dialeticidade, sendo protelatório ao tentar levar ao Tribunal novamente os mesmos fatos e direitos debatidos e dirimidos pelo juízo de primeiro grau. Argumenta que a apelante expõe os mesmos argumentos expostos em sua defesa e agravo de instrumento, rediscutindo questões como a coisa julgada sobre benfeitorias e o erro processual do pedido contraposto, temas que já teriam sido analisados anteriormente.

Por sua vez, os apelantes
ANÁLIA GOMES VIRGOLINO e OUTROS
, em suas contrarrazões de id. 321009855, também alegam preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso da apelada é protelatório e reitera os mesmos argumentos já apresentados em defesa e no agravo de instrumento, rediscutindo questões como nulidade da notificação extrajudicial e impugnação à justiça gratuita, temas já analisados na sentença de id. 313601416 e no acórdão no 1012278-96.2024.8.11.0000.

O princípio da dialeticidade constitui requisito essencial de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e apresentando argumentos jurídicos aptos a modificar a conclusão alcançada.

Todavia, analisando detidamente os recursos interpostos por ambas as partes, verifica-se que ambos atendem ao requisito da dialeticidade, apresentando fundamentação jurídica apta a possibilitar o enfrentamento das questões suscitadas por esta Corte.

O fato de determinadas questões terem sido objeto de análise em decisões interlocutórias anteriores ou mesmo na sentença não impede sua rediscussão em sede de apelação, desde que o recurso apresente argumentação jurídica consistente e específica em contraposição aos fundamentos adotados.

O recurso interposto pelos autores
ANÁLIA GOMES VIRGOLINO
e
Outros
apresenta fundamentação específica quanto ao erro processual na admissão de pedido contraposto na justiça comum, trazendo jurisprudência e argumentação jurídica consistente sobre o tema. Igualmente, sustenta a ocorrência de coisa julgada sobre benfeitorias, indicando os fundamentos pelos quais entende que a questão teria sido definitivamente apreciada na ação de dissolução de união estável. No mérito, articula argumentação sobre o princípio da saisine, a natureza precária da posse exercida pela apelada e a caracterização do esbulho possessório após a notificação extrajudicial.

Por sua vez, o recurso interposto pela apelada
DEIZIANE DIAS DE MOURA
também apresenta fundamentação específica quanto à impugnação da justiça gratuita concedida aos autores, trazendo documentação que demonstraria alteração na situação financeira dos recorridos. Quanto à nulidade da notificação extrajudicial, articula argumentação jurídica sobre a incapacidade absoluta do menor que recebeu a notificação, sustentando a ausência de validade do ato. No mérito, fundamenta o direito de retenção por benfeitorias com base no artigo 1.219 do Código Civil e jurisprudência que admitiria o pedido em contestação, afastando a alegada coisa julgada pela inexistência de identidade tríplice entre as ações.

Destarte, ambos os recursos apresentam fundamentação jurídica suficiente e específica em contraposição aos fundamentos da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício da jurisdição por esta Corte.

Ademais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a análise da dialeticidade deve ser realizada de forma não excessivamente rigorosa, privilegiando-se o julgamento de mérito sempre que possível, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, consagrados nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil.

Com efeito,

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos Elétricos. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Responsabilidade Civil Objetiva Da Concessionária De Energia. Nexo Causal Afastado Em Relação A Dois Segurados E Reconhecido Em Relação Aos Outros Dois. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta por seguradora em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A ação foi proposta em face da concessionária de energia elétrica, com fundamento em sub-rogação legal após pagamento de indenizações securitárias. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença; ii) saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária; e iii) saber se houve comprovação do nexo causal entre as perturbações na rede e os danos ocorridos aos segurados. III. Razões De Decidir 3.
A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade.
4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a presença de dano, conduta e nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6o). 5. Em relação a dois segurados, os documentos juntados são unilaterais e sem robustez técnica, e foram infirmados por relatório técnico da concessionária, elaborado conforme o PRODIST/ANEEL, que atestou a regularidade do fornecimento no período do suposto sinistro. 6. Em relação aos outros segurados, os documentos juntados demonstraram vínculo entre o dano elétrico e as perturbações no sistema elétrico, admitidas pela própria concessionária. 7. Descargas atmosféricas e falhas de suprimento que afetam o sistema fazem parte do risco da atividade e não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária. 8. O valor a ser ressarcido corresponde à soma das indenizações securitárias pagas, devendo ser atualizado pela taxa Selic desde os respectivos desembolsos. 9. Fixação dos honorários por equidade, em R$ 3.000,00, diante da baixa expressão econômica da condenação e da complexidade da controvérsia. Reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios foram distribuídos proporcionalmente entre as partes. IV. Dispositivo E Tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. A apelação que ataca de forma clara o fundamento da sentença preenche o requisito do art. 1.010, III, do CPC e deve ser conhecida.
2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a comprovação do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os danos alegados. 3. Laudos unilaterais sem robustez técnica não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 4. O reconhecimento de perturbação no sistema elétrico por meio de relatório da própria concessionária configura admissão do nexo causal. 5. Descargas atmosféricas e falhas da rede supridora constituem fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva da concessionária.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 86 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min . Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 571 .242/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 14 .05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, Rel . Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02 .2019; TJMT, Ap Cív. 1045411-74.2022.8 .11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j . 01.04.2025, DJE 04.04 .2025; TJMT, Ap Cív. 1037101-45.2023.8 .11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025, DJE 30.03 .2025; TJMT, Ap Cív. 1011221-95.2024.8 .11.0015, Rel.a Juíza Convocada Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26 .03.2025, DJE 28.03.2025; TJMT, Ap Cív . 1012825-47.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22 .10.2024, DJE 24.10.2024; TJMT, Ap Cív . 1007059-35.2022.8.11 .0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21 .01.2025, DJE 27.01.2025; TJMT, Ap Cív . 1005031-94.2022.8.11 .0045, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19 .11.2024, DJE 22.11.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10170330620258110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

Assim, uma vez verificado que ambos os recursos atendem ao requisito da dialeticidade, apresentando fundamentação jurídica suficiente para possibilitar o conhecimento e julgamento de mérito pelas razões recursais apresentadas,
rejeito as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade
suscitadas por ambas as partes em suas respectivas contrarrazões.

·

PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO DO PEDIDO CONTRAPOSTO NA JUSTIÇA COMUM

Os apelantes
ANÁLIA GOMES VIRGOLINO e OUTROS
insurgem-se contra o acolhimento de pedido contraposto formulado pela ré na justiça comum, alegando que tal instituto somente seria cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo que o instrumento adequado deveria ser a reconvenção, que exige forma própria, pedido determinado, valor da causa e custas, requisitos não observados no caso concreto.

Todavia, ainda que a intenção da requerida, ora apelada, tenha sido denominado de pedido de contraposto, o artigo 556 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Não obstante o evidente erro processual em nominar o pleito de pedido contraposto, deve-se observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o pedido de retenção por benfeitorias em sede de contestação, nas ações possessórias, cujo comando judicial tem intensa força executiva, confira:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73 2 .Tendo o acórdão recorrido decidido a controvérsia relativa competência do órgão parcial para julgamento dos embargos de declação com base na interpretação de norma local - no caso, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça -, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF, aplicável por analogia ao recurso especial. 3.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, embora em sede de ação possessória, cujo comando judicial tem intensa força executiva, o pedido de retenção de benfeitorias deva ser formulado em sede de contestação, sob pena de preclusão consumativa e vedação à propositura de ação autônoma, nos feitos de natureza meramente declaratória o referido pedido pode ser manejado em ação própria.
4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1595685 DF 2016/0090035-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

Analisando detidamente a situação processual, verifica-se que a apelada, em sua contestação de Id. 313601359, formulou pedido de
indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel
, exercendo o
direito de retenção
previsto no artigo 1.219 do Código Civil. Tal pedido, embora denominado pela apelada como "pedido contraposto", constitui em essência o exercício do direito de retenção por benfeitorias, que pode e deve ser exercido em sede de contestação nas ações possessórias, sob pena de preclusão.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO IMISSÃO NA POSSE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA - PEDIDO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - INSTRUMENTALIZAÇÃO NA CONTESTAÇÃO OU POR RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA - MÉRITO - RETENÇÃO DE BENEFEITORIA - CONFIGURAÇÃO - DIREITO À INDENIZAÇÃO. A indenização por benfeitorias é matéria de defesa da parte requerida, e, portanto,
pode ser apresentada tanto na sua contestação, como se fosse um pedido contraposto, quanto em sede de reconvenção, uma vez que o acolhimento da pretensão petitória demanda, necessariamente, a equalização do direito do possuidor do imóvel à eventual indenização e retenção pelas benfeitorias realizadas, posto que tal situação traduz direito decorrente dos efeitos da posse expressamente previsto no art. 1.219 do Código Civil
. Por ter agido de boa-fé, a parte requerida, que realizou benfeitorias no imóvel terá direito à indenização pela acessão.” (TJ-MG - AC: 10704100004156003 Unaí, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. PEDIDO QUE MERECE SER JULGADO. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. - “O legislador tornou dúplice a ação possessória, permitindo que o juiz, independentemente de reconvenção do réu, confira-lhe a proteção possessória, se a requerer na contestação e provar ser o legítimo possuidor” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: das coisas. 14. ed. v. 5. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 140).- Uma vez sendo acolhida a pretensão de proteção possessória da autora, deve ser também analisada a pretensão exarada pelo réu de ter ressarcidas as benfeitorias/acessões que realizou no imóvel, porque ocupou o bem de boa-fé.-
Deixar de analisar o pedido formulado pelo réu, como realizado em sentença, significa na negativa de prestação jurisdicional, porque é lícito, conforme já exarado, ao réu formular pedido contraposto de indenização pelas benfeitorias em ação de reintegração de posse, que deve ser analisado pelo juízo, sob pena de gerar à autora enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico
.- Apesar da declaração de nulidade da sentença, não é possível este Tribunal julgar o pedido de plano, porque a causa não se encontra madura nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. Recurso provido.” (TJ-PR - APL: 00444219020158160014 PR 0044421-90.2015.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020 – grifo nosso)

Por fim, é certo que a 5a Câm. desta corte possui precedente específico acerca da matéria,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DISTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE POR ALEGADA SIMULAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO OBJURGADA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU APÓS CONSTATADA A COLHEITA E RETIRADA DE ANIMAIS E MAQUINÁRIOS PELO AUTOR.
PRELIMINAR DE INVALIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO POSSESSÓRIO. REJEITADA. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO SIGILO INTEGRAL DOS AUTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REINTEGRAÇÃO REGULARMENTE DEFERIDA. PROBABILIDADE DA POSSE INJUSTA E PRECÁRIA DO AGRAVANTE APÓS O DISTRATO. ALEGADA SIMULAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTATAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DA COLHEITA E AUSÊNCIA DE NOVO PLANTIO. RETIRADA DE ANIMAIS E MAQUINÁRIOS JÁ EFETIVADA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) 4. A preliminar de invalidade do pedido contraposto possessório foi rejeitada, ante a natureza dúplice das ações possessórias, conforme prevê o art. 556 do Código de Processo Civil. Teses de julgamento:
“Nas ações em que se cumulam pedidos de natureza declaratória ou de rescisão contratual com pretensões possessórias, é viável ao réu formular pedido contraposto de tutela possessória, em razão da natureza dúplice das ações possessórias e da interpretação sistemática do art. 556 do Código de Processo Civil.”
(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322761620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Além disso, os autores apresentaram impugnação à contestação ao Id. 313601377, refutando amplamente os argumentos da ré, inclusive quanto às benfeitorias, o que demonstra a inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, foi realizada regular instrução processual, com designação de audiência de instrução e julgamento, onde as partes foram ouvidas e colhido o depoimento de testemunha, além de terem sido apresentadas razões finais de forma sucessiva, evidenciando que os autores tiveram plena oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos controvertidos, incluindo a questão das benfeitorias.

Destarte, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito, consagrados nos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil, bem como considerando que o direito de retenção por benfeitorias em ações possessórias deve ser exercido em sede de contestação, sob pena de preclusão, não obstante o equívoco terminológico na denominação do pedido como "contraposto", a apelada exerceu regularmente o direito de retenção previsto no artigo 1.219 do Código Civil, não havendo prejuízo aos autores que puderam se manifestar amplamente sobre a questão.

Assim,
REJEITO a preliminar suscitada pelos apelantes
.

·

PRELIMINAR DE COISA JULGADA SOBRE BENFEITORIAS

Os apelantes
ANÁLIA GOMES VIRGOLINO e OUTROS
sustentam que a questão das benfeitorias foi definitivamente apreciada na ação de divórcio no 1053928-39.2020.8.11.0041, constituindo coisa julgada material. Argumentam que a sentença incorreu em flagrante violação ao ordenamento jurídico ao admitir e enfrentar matéria já operada pela coisa julgada.

A formação da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, exige a identidade tríplice entre as ações, quais sejam, mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Eis o que dispõe referido dispositivo legal:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Conforme se verifica, a ação N. 1053928-39.2020.8.11.0041 tramitou perante o juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, tratando de reconhecimento e dissolução de união estável entre
Claudio Virgulino de França
e
Deiziane Dias de Moura
.

Analisando a sentença parcial de mérito juntada no Id. 313600894, verifica-se que o objeto daquela demanda consistiu na dissolução da sociedade e pensão da filha do casal, senão vejamos:

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, Estipulação da Guarda dos Filhos e da Pensão Alimentícia ajuizada por Claudio Virgulino de França em face de Deiziane Dias Moura, ambos qualificados nos autos. Verifica-se que, na data aprazada para realização da audiência de tentativa de conciliação, o ato restou parcialmente frutífero,
convencionando as partes acerca do reconhecimento a dissolução da união estável e, ainda, acordaram acerca do valor a ser pago pelo genitor, a título de pensão alimentícia para as filhas menores, avençaram acerca da regulamentação da guarda e o direito de convivência paterno-filial
, ID. 479238

(...)

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 356, II c/c art. 487, III, b, ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença parcial de mérito, os termos do acordo entabulado entre as partes em audiência, ID 47923827, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos, para RECONHECER a união estável entre Claudio Virgulino de França e Deiziane Dias Moura, com início em 07/05/2007 e a DECLARÁLA DISSOLVIDA em 07/09/2020, bem assim para que sejam implementadas as demais obrigações assumidas na avença, notadamente, àquelas atinentes aos alimentos, guarda e visitas e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em relação aos pedidos supramencionados, prosseguindo a ação no que atine ao pleito de partilha de bens.

Em pesquisa ao processo n. 1053928-39.2020.8.11.0041, verifica-se do Id. 89011434 que foi prolatada sentença que reconheceu sobre o acervo patrimonial amealhado durante o período de convivência do casal, a necessidade de partilhar na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, restou assim decidido a respeito do imóvel objeto da presente lide:

(...) Ainda, em relação ao imóvel
residencial localizado na Rua 10, no 177, Quadra 19, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá – MT
, não há dúvida entre os litigantes de que o bem encontra-se edificado em propriedade do genitor do autor, o qual é falecido, sendo objeto de partilha nos autos de inventário, segundo alegado nos autos pela parte requerente.

Nesta toada, apesar de a requerida ter aduzido que, durante a convivência, foi "comprada" a parte do imóvel que pertencia a irmã do autor, não demonstrou nos autos a alegada transação, como também o requerente alega que a viúva do seu pai teria direito à meação sobre o bem.

A testemunha Valdilene, quando ouvida em juízo, declarou que o autor já morava no imóvel objeto de pretensão de partilha, quando passou a conviver com a requerida, passando a conviver ambos no local, que sofreu reforma efetuada pelo então casal, sendo “totalmente reconstruída”.

Desta feita, não restam dúvidas que houve severa melhoria no imóvel pertencente a terceiro, de maneira que apesar de não ter sido jungido aos autos matrícula atualizada do bem, não há celeuma acerca do fato de que a casa objeto de reforma era de propriedade do pai do autor, situação que, diante da ausência de prova demonstrando a aquisição dos direitos hereditários/meação da sucessora e meeira do falecido pelos litigantes,
impossível a partilha da propriedade do imóvel
.

(...)

De outro viés, a pretensão deduzida pela requerida consistente na indenização afeta às melhorias realizadas no imóvel
, necessário trazer a lume o disposto no artigo 1.255 do Código Civil: "
aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização".

O regramento não permite dúvidas no sentido de quem promove edificação em terreno alheio, em regra, perderá a construção para o proprietário, com direito à indenização, acaso demonstrada a sua boa-fé.

A propósito, sobre a tema, Caio Mário da Silva Pereira ensina:

"Quem planta, semeia ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as plantas, sementes ou construções, mas tem direito a indenização, estando de boa-fé, ad instar do que ocorre com aquele que realizar benfeitorias úteis em coisa alheia.

Se estiver, todavia, de má-fé, será tratado diversamente: em opção concedida ao proprietário, pode ser compelido a tudo repor no statu quo ante, retirando a planta ou demolindo a edificação; ou deixar que permaneça a benefício do proprietário e sem indenização(...)." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol.4, 18aEd. p.96)

De outro lado, por força do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe a quem alega comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

(...)

Todavia, considerando que o imóvel seria do então sogro da requerida, o qual é falecido, necessário que seja proposta demanda em face de todos os herdeiros e da viúva meeira, a fim de ver reconhecida a sua pretensão indenizatória,
senão vejamos:

(...)

Diga-se, ainda, que não foi demonstrado que, para a reforma do bem, foi utilizado recursos provenientes das economias do então casal, tampouco que houve a subrrogação de bens particulares para a consecução das melhorias,
de maneira que necessário será o ajuizamento de demanda cível na forma supramencionada
.

Nesse passo, como na sentença acima restou consignado que em relação às benfeitorias o ideal é o ajuizamento de ação própria, evidente que os pedidos formulados pela requerida em contestação, não afetam a coisa julgada material, eis que sequer existente sobre esse ponto.

Assim,
NÃO
há decisão de mérito sobre o tema específico das benfeitorias realizadas pela apelada no imóvel dos herdeiros, o que impede o reconhecimento da coisa julgada material. A pretensão de aplicar a coisa julgada sobre tema não decidido viola os princípios da congruência e da segurança jurídica, que exigem decisão expressa para a produção de efeitos preclusivos.

Destarte,
REJEITO a preliminar de coisa julgada sobre benfeitorias
, porquanto ausente a identidade tríplice entre as ações, não havendo decisão de mérito específica sobre o direito de retenção por benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela apelada no imóvel objeto da presente demanda possessória.

·

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Os autores ajuizaram
ação de reintegração de posse
visando a proteção possessória do imóvel urbano situado na
Rua Dez, casa no 177, Quadra 19, Bairro Osmar Cabral, na cidade de Cuiabá
, aduzindo que o imóvel foi deixado de herança para a viúva e herdeiros em razão do falecimento de Sebastião Ferreira França.

Afirmam que no ano de 2007 a ré
DEIZIANE
passou a residir na casa juntamente com o herdeiro
Claudio Virgulino de França
,
com a permissão dos demais
, tendo o relacionamento chegado ao fim no final de 2020, de modo que desde meados de 2021 ela vem se recusando a devolver a casa, sendo intimada por notificação extrajudicial para desocupar o imóvel, mantendo-se inerte após transcorrido o prazo de trinta dias.

O ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse através do artigo 560 do Código de Processo Civil, estabelece requisitos que devem ser observados por aquele que a invoca, passando à demonstração do seu exercício, ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme documentado nos autos, em especial a Autorização de Escritura Pública fornecida pela COHAB-MT (id. 313600893) que o imóvel integrou o acervo patrimonial de
SEBASTIÃO FERREIRA FRANÇA
, em 1992.

Além disso, foi apurado na instrução processual que
o imóvel foi adquirido pelo falecido Sebastião Ferreira França
por volta de 1978, conforme relatado em audiência de instrução pelo autor Claudio Virgulino de França. Este afirmou que seu pai edificou uma residência no terreno e que, com o falecimento em 2005, o imóvel constituiu o único bem da herança. Relatou ainda que no ano de 2007 casou-se com Deiziane e, com o consentimento dos irmãos, passou a residir no imóvel, onde já havia outro irmão residindo. Passaram a viver juntos no local até que, no ano de 2020, separou-se de Deiziane, tendo saído do imóvel, permanecendo a ré no local, que se recusa a desocupar o bem.

A testemunha
Valdilene Diva Reiche
confirmou em seu depoimento que Analia residiu no imóvel anteriormente, quando os autores, filhos de Anália, eram crianças, mas que Claudio e a ré foram morar na casa quando casaram. Tal depoimento comprova inequivocamente que a posse dos autores sobre o imóvel é anterior, conforme bem destacou o juízo de primeiro grau, afastando as alegações de ausência de posse formulada pela ré na contestação.

Quanto à aquisição e início do exercício da posse pelos autores, deve ser observado o quanto dispõe o artigo 1.784 do Código Civil, que estabelece de modo taxativo que a herança se transfere imediatamente aos herdeiros com a morte do de cujus, consagrando o princípio da saisine.

Nesse passo, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança, sendo que o exercício fático da posse não é requisito essencial para que o herdeiro tenha direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho, tendo em vista que sua transmissão se dá ope legis.

Destarte,
com o falecimento de Sebastião Ferreira França em 2005
, operou-se automaticamente a
transferência da posse do imóvel aos herdeiros
, independentemente do exercício fático direto, em virtude do princípio da
saisine
. A apelada residia no imóvel por mera
tolerância
, em razão de união estável com um dos herdeiros, o que configura posse precária, decorrente de comodato verbal.

Cumpre destacar que a suposta renúncia à herança de quinhões e venda a Claudio, mencionada pela ré em audiência de instrução, deve revestir-se, em regra, da forma solene prevista no artigo 541 do Código Civil, como essencial à validade do negócio jurídico. Ainda, conforme dispõe o artigo 108 do Código Civil, a transferência de bem imóvel de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no país deve ser celebrada por escritura pública. Dessa forma, a transferência do bem imóvel somente poderia ser feita mediante escritura pública, o que não é o caso dos autos, tendo sido alegado apenas durante o depoimento pessoal na audiência de instrução, sem qualquer comprovação documental, não tendo sido sequer mencionado na contestação.

Ao longo da instrução processual, restou demonstrado que houve na verdade uma
cessão não onerosa pelos herdeiros e a viúva meeira para que um dos irmãos ali residisse juntamente com a companheira até que houve o encerramento da união familiar
.

É importante destacar que, apesar de as partes referirem-se a um casamento, é certo que houve uma
união estável
, conforme sentença de reconhecimento e dissolução de união estável proferida nos autos no 1053928-39.2020.8.11.0041.

Quanto à alegada
nulidade da notificação extrajudicial
, a apelada
DEIZIANE DIAS DE MOURA
sustenta que teria sido recebida por menor absolutamente incapaz, sua filha Eduarda Vitoria, que na data do recebimento contava com apenas quatorze anos de idade, argumentando que, sem notificação válida, não se caracterizaria o esbulho possessório.

Conforme documentado nos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço da apelada, conforme aviso de recebimento de id. 313600896. A apelada argumenta que a menor, absolutamente incapaz para praticar atos da vida civil nos termos do artigo 3o do Código Civil, não poderia ser responsabilizada por receber notificação extrajudicial e tomar ciência de tal ato.

Todavia, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao domicílio do devedor, ainda que recebida por terceiro, é válida para constituir a mora, desde que encaminhada ao endereço correto. Negar validade à notificação dirigida ao endereço da devedora, quando não recebida por motivos que não possam ser atribuídos ao notificante, acarretaria a impossibilidade do exercício do direito de ação por parte do credor, possibilitando ao devedor permanecer indevidamente na posse do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10119463220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

No caso dos autos, a notificação foi encaminhada ao domicílio da apelada, mesmo endereço, alias, constante da procuração de Id. 313601360, sendo devidamente recebida. O fato de ter sido recebida por terceiro, ainda que menor, não invalida a notificação, uma vez que foi enviada ao endereço correto e a apelada teve inequívoca ciência do conteúdo, tanto que contestou a ação e apresentou defesa ampla sobre todos os pontos controvertidos, demonstrando pleno conhecimento da pretensão dos autores.

Ademais, conforme destacado em contrarrazões,
a própria apelada permaneceu no imóvel após o recebimento da notificação,
tomando conhecimento de seu conteúdo e adotando as providências que entendeu cabíveis, o que demonstra a efetividade do ato notificatório. Seria contraditório permitir que a apelada se beneficiasse da própria torpeza, alegando nulidade de notificação que, embora recebida por terceiro em seu domicílio, efetivamente chegou ao seu conhecimento.

Com efeito, ainda que se admita divergência jurisprudencial sobre a validade formal de notificação recebida por pessoa absolutamente incapaz, a jurisprudência vem se orientando no sentido de que, em ações possessórias, a notificação prévia pode ser dispensada quando verificada a
ciência inequívoca
do comodatário acerca do intuito de reaver o imóvel e, com maior razão, torna-se irretocável a notificação efetivamente recebida no domicílio quando o destinatário demonstra ter tido plena ciência de seu conteúdo, ajuizando defesa ampla e específica sobre todos os pontos da pretensão possessória.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PELA REFORMA DA SENTENÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE ANTES DE INDEFERIR O PEDIDO NÃO OPORTUNIZOU À PARTE A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (ARTIGO 99, § 2o, CPC)– PARTE QUE REQUEREU A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A DISPENSA DE PREPARO ANTERIORMENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDOS QUE NÃO FORAM APRECIADOS PELO RELATOR E PELA CÂMARA CÍVEL – CONCESSÃO TÁCITA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PARA RECONHECER A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REVELIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOENÇA DA ÚNICA ADVOGADA DA PARTE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – ATESTADO QUE DEMONSTRA PROBLEMA DE SAÚDE E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEDATIVOS – APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO DIA IMEDIATAMENTE SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO – PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA REVELIA – PLEITO DE REPOSIÇÃO DO PRAZO – INDEFERIMENTO –FINALIDADE DO ATO ATINGIDA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA PARA CONHECER A TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO FÁTICA E PRETENSÃO DO APELADO ADEQUADAMENTE DEMONSTRADAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO QUE O APELADO SUSTENTA A PRETENSÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM “DOMÍNIO” – INOCORRÊNCIA – APELADO QUE FUNDAMENTA A PRETENSÃO NA POSSE INDIRETA – TÍTULO DE PROPRIEDADE QUE NÃO IMPEDE A AÇÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTERESSE DE AGIR DO APELADO CONFIGURADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO –
ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA É CONDIÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRESCINDIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO QUE É MATÉRIA DE MÉRITO E PODE SER PROVADA POR QUAISQUER MEIOS DE PROVA – REJEIÇÃO
– (...).” (TJ-PR 0012258-35.2017 .8.16.0031 Guarapuava, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 21/11/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

A eventual irregularidade formal do ato notificatório, no caso, é sanada pela conduta processual inequívoca da apelada, que evidencia conhecimento integral do seu conteúdo, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC). Seria inadmissível, à luz da boa-fé processual (art. 5o, CPC), que a mesma parte que apresentou contestação detalhada e recurso de apelação com fundamentos específicos viesse alegar ausência de ciência do ato notificatório.

Ressalte-se, ainda, que o comodato verbal não se perpetua com o passar do tempo, sob pena de ser configurada doação em vez de simples permissão de uso, conforme já decidido:

"(...) 2. O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação. Nele, o ocupante encontra-se desprovido do animus possidendi, ficando subordinado à vontade do proprietário. 3. O comodatário que, notificado a desocupar o imóvel, mediante denúncia do contrato, queda-se inerte, pratica esbulho, restando preenchidos os requisitos do art.
927
do
CPC/73
, quais sejam, justa posse anterior, esbulho e data deste. 4. Usucapião que pressupõe a posse do imóvel e o animus domini, portanto, não preenchido (TJPA - 7120013, 7120013, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17 - grifo nosso)

"AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL, SEM DISCUSSÃO DE DOMÍNIO - DIREITO DE REQUERER A POSSE - IMÓVEL LITÍGIOSO UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - COMODATO VERBAL, ESBULHO E POSSE CONFIGURADOS - EXEGESE DO ART.
927
DO
CPC
. - Para a concessão da reintegração na posse do bem, a ação deve ser manejada com elementos probatórios capazes de elucidar o reconhecimento da posse e do esbulho de quem a pleiteia. - O comodato é uma cessão gratuita de uma coisa não fungível e não consumível, a título gratuito e que possui como característico principal a temporariedade. Destarte, somente se caracterizará o comodato quando expressa a condição de que a coisa emprestada seja devolvida. Se o uso da coisa dada em comodato não fosse temporário, tratar-se-ia de doação, razão pela qual se exige, para esta espécie contratual, um prazo de restituição, determinado ou mesmo indeterminado. Para tanto, o comodato pode ser efetivado através de contrato escrito ou verbal. - A prévia notificação, com a finalidade de
constituição
em mora do comodatário é configuradora do esbulho, na hipótese de inexistência de prazo estipulado para o contrato gratuito, é indispensável para ensejar a propositura da ação possessória de reintegração. Recurso Não Provido."(TJMG -
Apelação Cível 1.0433
.10.325959-7/003, Relator (a): Des.(a) Nilo Lacerda, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2013, publicação da sumula em 03/10/2013)

Precisa é a lição de Moniz de Aragão quando nos ensina que
"A citação inicial se soma às causas de
constituição
em mora, tendo sido reputada a mais enérgica de todas as interpelações: (Comentários ao
Código de Processo Civil
, Forense, vol. II/196, 1a edição). O prof. Washington de Barros Monteiro, após anotar que a interpelação, a notificação e o protesto são processos de
constituição
em mora, observa que a "jurisprudência sabiamente tem assentado que não é somente por esses meios que se processa a
constituição
em mora: pois " idêntico efeito se poderá igualmente obter pela citação feita na própria causa principal pelo credor ajuizado para discutir a relação jurídica. "
(Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações, vol. I/290, 1960).

Igualmente Humberto Theodoro Júnior:
"Quando a mora não é ex re, ou de pleno direito (a que decorre de simples vencimento da obrigação)..., a citação inicial apresenta-se como equivalente da interpelação, atuando como causa de
constituição
do devedor em mora (mora ex persona). Trata-se, portanto, de um efeito material da citação."
(Processo de conhecimento, 3a edição, p. 290).

E não custa acrescentar que no mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ, in verbis:

"Para a
constituição
em mora do comodatário basta a citação para a ação, pois que esta, juridicamente, constitui a forma mais enérgica de interpelação, independente, portanto, de notificação formal ou judicial"(Ap. 150.357, Rel. Juiz Joaquim de Oliveira, in JTA Civ. SP, Saraiva, 79/233).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS COMODATÓRIOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS MESMOS ACERCA DO INTUITO DE REAVER O IMÓVEL. 1. Ação de reintegração de posse. 2. Ação ajuizada em 02/07/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/06/2021. Julgamento:
CPC/2015
. 3. O propósito recursal é definir se, para fins de comprovação do esbulho, hábil a dar ensejo à proteção possessória em favor do espólio e do herdeiro beneficiário, é necessária a notificação prévia do (s) comodatário (s) ou se a ausência desta notificação pode ser suprida pela inequívoca ciência dos mesmos acerca do intuito daqueles em reaver o imóvel. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal está ausente. 6. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 7. Nos termos do art.
561
do
CPC/2015
, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 8. Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente. Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório. 9. No caso concreto, todavia, a despeito de o comodato ter-se dado por tempo indeterminado e de não ter havido a prévia notificação dos comodatários, não se pode conceber que os mesmos detinham a posse legítima do bem. Isso porque o próprio ajuizamento de ação cautelar inominada por parte do espólio - que se deu anteriormente à propositura da própria ação possessória - já demonstrava esse intuito, mostrando-se a notificação premonitória uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos. 10. Verificada a ciência inequívoca dos recorridos para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide. 11. Recurso especial conhecido e provido." (STJ -
REsp: 1947697 SC
2021/0164957-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021 - grifo nosso)

Desse modo, válida a constituição em mora por meio da notificação extrajudicial, porquanto enviada ao endereço correto da apelada, constituindo validamente a mora. Com o fim da união estável e a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel, transcorrido o prazo de trinta dias, consumou-se o esbulho possessório, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a reintegração dos autores na posse do bem.

Assim, comprovada a posse ainda que indireta exercida pelos autores, bem como o esbulho praticado pela ré, a procedência do pedido de reintegração de posse constitui medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. PROVA ORAL CONVERGENTE. FALECIMENTO DO GENITOR COMUM. PERMANÊNCIA DA AUTORA NA POSSE. POSSE INDIRETA. ESBULHO CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a posse anterior da autora e determinando sua reintegração no imóvel . II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora comprovou o exercício da posse após o falecimento do genitor comum das partes; (ii) saber se a prova oral confirma a ocorrência de esbulho possessório imputado à ré. III . Razões de decidir 3. A prova oral produzida em juízo demonstrou que, após o falecimento do genitor das partes, a autora permaneceu vinculada à área litigiosa, sendo reconhecida na localidade como responsável pelo imóvel. 4. Restou comprovado que a ré residiu em outro município por período relevante, afastando a alegação de posse contínua e ininterrupta . 5. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A prova oral convergente que demonstra a permanência da autora na posse do imóvel após o falecimento do genitor comum é suficiente para caracterizar a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004272520188110053, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA - NÃO SE CONVALIDA A POSSE - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A NOTIFICAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DA PARTE ADVERSA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de mero ato de tolerância, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória
. Assim, após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido. Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de posse.
Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do mesmo dispositivo legal, deve ser declarada improcedente. (TJ-MT 00026421020178110020 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Sucede, no entanto, que resta cabalmente comprovado que a ré, durante a constância da união estável com Claudio, realizou importantes melhorias no imóvel. Tal situação autoriza a retenção para indenização das benfeitorias úteis e necessárias, na medida em que foram erigidas de boa-fé, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, que estabelece expressamente que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Cumpre enfrentar, neste passo, eventual objeção fundada no art. 584 do Código Civil, segundo o qual
“o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.”
A norma, interpretada em seu espectro correto, alcança as despesas ordinárias relacionadas à fruição da coisa, mas não se estende às
benfeitorias necessárias e úteis
que incrementam objetivamente o valor econômico do imóvel além de sua conservação, pois estas constituem categoria distinta regulada pelo art. 1.219 do Código Civil.

Admitir interpretação contrária — que as benfeitorias necessárias e úteis realizadas por comodatário de boa-fé ao longo de mais de uma década, a ponto de 'reconstruir totalmente' o imóvel (conforme testemunho colhido nos autos), não gerassem qualquer direito indenizatório — equivaleria a legitimar enriquecimento sem causa do proprietário em flagrante violação ao art. 884 do Código Civil. Esta é a orientação mais consentânea com a vedação ao enriquecimento sem causa, tendo sido adotada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (e.g., STJ, REsp 1.854.120/PR, Min. Nancy Andrighi), segundo a qual o comodatário, na condição de possuidor de boa-fé, tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas sem oportuna objeção, por força do art. 1.219 do CC.

Conforme apurado na instrução processual, a ré detinha a posse de forma legítima do imóvel por meio de comodato verbal firmado com os herdeiros, razão pela qual deve ser considerada justa e de boa-fé a posse por ela exercida até o momento em que foi validamente notificada para desocupar o bem. Em decorrência da boa-fé, revela-se que a ré tem o direito de ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, bem como pode exercer o direito de retenção.

Das imagens acessadas do imóvel durante a audiência de instrução através do Google
Street View
, bem como pelas fotografias e documentos fiscais que foram carreados pelas partes aos autos, é notória a modificação da casa, sendo também confirmada pela testemunha Valdilene Diva Reiche, que afirmou expressamente que o imóvel foi reformado quando o casal ali residia, tendo sido feitos área, muros e trocados os pisos.

As imagens de outubro de 2011 demonstram o imóvel em condições anteriores às reformas, apresentando estrutura mais simples. Já as imagens de maio de 2012 evidenciam obras em andamento, com materiais de construção na frente do imóvel. A imagem de outubro de 2012 demonstra continuidade das reformas, com modificações visíveis na estrutura. Por fim, a imagem de julho de 2019 apresenta o imóvel com significativas melhorias, incluindo muro frontal elevado, pintura renovada e acabamentos que evidenciam as benfeitorias realizadas ao longo dos anos.

Aliás, tal hipótese é referendada jurisprudência, ao reconhecer a possibilidade do exercício da retenção para indenização das benfeitorias úteis e necessárias erigidas de boa-fé. Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE VISA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DE BOA-FÉ RECONHECIDA POR SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1 .219 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A retenção pelas benfeitorias é efeito do reconhecimento da posse de boa-fé, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. 1 .1. No caso concreto, o agravante teve sua condição de possuidor de boa-fé reconhecida por sentença de mérito transitada em julgado, proferida no bojo dos processos n.o 2012.01 .1.049576-6 e 2014.01.1 .009468-3, que tramitaram na 23a Vara Cível de Brasília. Desse modo, é indene de dúvidas que faz jus ao direito de retenção pelas benfeitorias erigidas no imóvel.
2. Reconhecido o direito de retenção pelas benfeitorias, a reintegração de posse do imóvel fica condicionada à indenização do valor atualizado das benfeitorias, nos termos do art . 1.222 do Código Civil.
3. Não tendo a parte cometido nenhum dos atos descritos nos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil, inviável a sua condenação por litigância de má-fé. 4. Recurso provido. Decisão reformada, para fins de reconhecer o direito do Agravante de retenção pelo valor das benfeitorias, podendo permanecer no imóvel até que seja devidamente indenizado. (TJ-DF 07169972120188070000 DF 0716997-21.2018.8.07 .0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DE INDENIZAÇÃO. PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL. RUPTURA DO CONTRATO . CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ . EXISTÊNCIA. PERDA DE PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . - Há inovação recursal quando a parte apelante introduz nova pretensão não deduzida desde a inicial
- O possuidor de boa-fé tem direito de retenção das benfeitorias necessárias, enquanto não for previamente indenizado.
O ius retentionis opera efeito dilatório em relação à reintegração de posse - A perda de parcelas pagas, mesmo por inadimplemento contratual do adquirente, implica enriquecimento sem causa da parte vendedora. (TJ-MG - AC: 10363180007165001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

Vale registrar que na hipótese, a requerida, ora apelada, detinha a posse de forma legítima do imóvel por meio de comodato verbal firmado, razão pela qual deve ser considerada justa e de boa-fé a posse por ela exercida até o dia em que validamente foi citada, revelando-se que a ré tem o direito de ser ressarcida pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, bem como pode exercer o direito de retenção.

Todavia, considerando que
as benfeitorias foram realizadas durante a constância da união estável entre Claudio e Deiziane,
conforme sentença homologatória que reconheceu o período de 07 de maio de 2007 a 07 de setembro de 2020, é certo que
Claudio tem direito a 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias
, uma vez que estas ocorreram mediante comum esforço do casal durante a convivência, conforme relatado pela própria apelada em seu depoimento pessoal e confirmado pela testemunha.

Destarte, sendo as benfeitorias erigidas pela requerida, ora apelada, úteis e necessárias, de boa-fé, lhe é assegurada a indenização, inclusive pela retenção, cujo
montante deverá ser averiguado em liquidação de sentença
, considerando no entanto que Claudio tem direito a 50% das benfeitorias realizadas entre 07 de maio de 2007 e 07 de setembro de 2020, período da união estável conforme sentença proferida nos autos no 1053928-39.2020.8.11.0041, que tramitou perante o juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Tal solução atende aos princípios da justiça e da equidade, impedindo o enriquecimento sem causa tanto dos autores, que receberiam o imóvel valorizado pelas benfeitorias sem qualquer indenização, quanto da apelada, que pretenderia receber integralmente por benfeitorias realizadas em comum esforço com seu então companheiro durante a união estável.

Saliente-se que do ponto de vista operacional, a redução a 50% da indenização devida à ré reflete a seguinte estrutura: sendo as benfeitorias realizadas pelo esforço comum do casal durante a união estável (07/05/2007 a 07/09/2020), metade do valor que agregaram ao patrimônio alheio é atribuível ao próprio Claudio Virgulino de França — um dos herdeiros e coautor desta demanda. Conferir à ré indenização integral por esforço igualmente seu e de seu então companheiro configuraria enriquecimento sem causa dela própria em detrimento do herdeiro Claudio (art. 884, CC). Inversamente, isentar os herdeiros de qualquer indenização pelas benfeitorias configuraria enriquecimento sem causa deles em detrimento da ré. A proporção de 50% é, portanto, a solução que melhor realiza a vedação ao enriquecimento sem causa em sua dupla face: os herdeiros, representados inclusive por Claudio, indenizam apenas a parcela que corresponde à contribuição exclusiva da ré (50%), ao passo que a parcela de Claudio (50%) se resolve internamente na herança, sem custo adicional para os demais herdeiros.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026